Tribunal: TJES
Processo: 5014465-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014465-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERONITA MARIA SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014465-81.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BERONITA MARIA SOBRINHO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Beronita, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 15797622 e 15797625).

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação ajuizada por BERONITA MARIA SOBRINHO em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora afirma não ter celebrado a contratação indicada, impugnando a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos.

2.O juízo de primeiro grau reconheceu a complexidade da causa, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de competência do Juizado Especial Cível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.O cerne da controvérsia consiste em aferir se a sentença que extinguiu o processo por reconhecer a necessidade de produção de prova técnica incompatível com os Juizados Especiais encontra amparo legal e jurisprudencial. A parte autora sustenta a suficiência das provas já constantes nos autos e a desnecessidade da perícia técnica.

RAZÕES DE DECIDIR

4.O ponto central da controvérsia reside na alegação de inexistência de relação jurídica formulada pela parte autora, que afirma não ter contratado o empréstimo consignado questionado nos autos, impugnando expressamente a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais juntados pela instituição financeira ré.

5.É incontroverso que, ao ser impugnada a assinatura aposta no contrato, surge a necessidade de se aferir, com segurança técnica, a veracidade da manifestação de vontade atribuída à parte autora.
Não se trata de simples negação genérica ou de falsificação grosseira perceptível a olho nu
. Pelo contrário, há nos autos documentação com assinaturas que, à primeira vista, guardam semelhança com a firma aposta no documento de identidade da demandante, o que inviabiliza um juízo definitivo baseado apenas em inspeção visual.

6.Nessa linha, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1061
estabelece que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. Tal diretriz, entretanto, não elimina a necessidade de meios adequados de instrução para que o ônus possa ser exercido de forma efetiva — o que, em casos como o presente, se concretiza mediante

prova pericial grafotécnica
.

7.E aqui reside a razão determinante da sentença ora impugnada: a necessidade de perícia técnica especializada revela a
complexidade da causa
, tornando-a
incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais
, cujos procedimentos foram desenhados para causas de menor complexidade e que não comportam a realização de prova técnica pericial, conforme expressa previsão do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

8.Tal orientação está em sintonia com a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios, inclusive com precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do próprio Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, na ausência de elementos seguros nos autos e diante de dúvida razoável sobre a autenticidade de documentos contratuais, a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial. Vejamos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E/OU PERÍCIA DIGITAL PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95 . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001225-94.2021 .8.08.0014, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

9.Ademais, cumpre destacar que
a produção de prova técnica não se confunde com simples inversão do ônus probatório
, pois, para que a parte ré se desincumba de seu encargo, é necessário que lhe seja franqueado o meio técnico idôneo à comprovação, em observância ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais basilares do processo civil (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

10.Portanto, não há como acolher a tese recursal de suficiência da prova documental já existente, pois a complexidade da controvérsia — notadamente diante das semelhanças nas assinaturas e das demais informações conflitantes constantes do contrato — demanda a produção de prova grafotécnica que, reiteradamente, tem sido reconhecida como
incompatível com o rito dos Juizados Especiais
, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal deste Estado.

11.Por fim, ressalta-se que a extinção sem resolução do mérito não prejudica a parte autora, que poderá exercer seu direito perante o juízo comum, onde se admite ampla dilação probatória e produção da perícia necessária à elucidação da lide.

12.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, suspendo a exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de causa de complexidade incompatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 3º da Lei 9.099/95. Art. 5º LV – Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001225-94.2021 .8.08.0014, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma. STJ - Tema Repetitivo 1061. TJES - Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)